Tribunal: TJDFT
Processo: 0755644-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
2. Não há contradição, pois o acórdão reconheceu que a parte autora comprovou o protocolo de requerimento administrativo perante o ente distrital, o que suspendeu o prazo prescricional e, ainda, que o reconhecimento do débito, pela Administração, ocorreu dentro do lapso prescricional, tendo em vista a data do ajuizamento da ação.
3. Também não existe omissão, pois o acórdão reconheceu que a suspensão do prazo prescricional se deu a partir da data de protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n.o 20.910/1932, circunstância apta a suspender o referido prazo de prescrição.
4. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, inexistindo omissão na hipótese. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). O Tema 339/STF consigna que o art. 93, IX, da CRFB exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.